Tribunal: TJMT
Processo: 1004711-50.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004711-50.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.510.710/0001-88 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. COMÉRCIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA À ÉPOCA DOS FATOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. TIPICIDADE.
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON, em razão de supostas
infrações às normas de defesa do consumidor, relacionadas a
ausência de informações detalhadas sobre preços e condições de pagamento em site de comércio eletrônico de veículos.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões: (i) Discussão consiste em verificar a legalidade da aplicação de multa administrativa pelo PROCON por conduta relacionada ao comércio eletrônico, em período anterior à regulamentação específica da matéria; (ii)
Se a conduta da recorrente configurava infração à norma consumerista vigente e se o princípio da legalidade foi violado.

III. Razões de decidir

3. O auto de infração foi lavrado em março de 2013, momento em que inexistia regulamentação específica sobre oferta de produtos no comércio eletrônico, em particular quanto à divulgação de preços e condições de pagamento.

4. A Lei no 13.543/2017, que regulamenta a obrigatoriedade de informações claras na publicidade de produtos no comércio eletrônico, entrou em vigor somente em dezembro de 2017, quatro anos após a autuação.

5. O princípio da legalidade, consagrado no art. 5o, II da Constituição Federal, exige prévia regulamentação legal clara e específica para aplicação de sanções administrativas, configurando a ausência de tipicidade da conduta imputada à recorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido para declarar a nulidade do procedimento administrativo e da multa aplicada.

Tese de julgamento:
"É inadmissível a imposição de multa administrativa pelo PROCON por conduta relacionada ao comércio eletrônico não prevista como infração na legislação vigente à época dos fatos, em observância ao princípio da legalidade e da tipicidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, II; Lei no 13.543/2017.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 1017582-60.2018.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/02/2023; TJ-PR, AC 0000360-78.2020.8.16.0044, Rel. Des. Abraham Lincoln Merheb Calixto, 4a Câmara Cível, j. 26/06/2023; TJ-MS, AC 0802589-62.2013.8.12.0002, Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro, 4a Câmara Cível, j. 03/09/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa n. 1004711-50.2020.8.11.0001, que julgou extinto o processo nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante defende a reforma da sentença, afirmando sua nulidade ante sua ausência de fundamentação e a não apreciação de todos os fatos contidos na exordial.

Argumenta a inexistência de relação de consumo, aduzindo que
“não atendeu aos requisitos para ser considerada fornecedora do serviço contestado neste caso concreto.”

Defende a ausência de motivação do ato administrativo requerendo assim o reconhecimento da ilegalidade do ato.

Alega o cerceamento do princípio do contraditório e da ampla defesa exigindo assim a nulidade do auto de infração.

Ainda assevera a não razoabilidade e proporcionalidade no valor da multa aplicada no processo administrativo.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de anular a sentença. Alternativamente pugna pela anulação da sentença e redução do valor da multa.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público se manifestou pela reforma da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme retratado, trata-se de recurso de apelação interposto por
GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa, que julgou extinto o processo e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

No que se refere ao mérito recursal, calha consignar que, ao editar os atos administrativos que movem e impulsionam a Administração Pública, o agente público deve fazer somente aquilo que a Lei manda e exige. Ao mesmo tempo, os atos administrativos são dotados de discricionariedade, isto é, são praticados com certa margem de liberdade de avaliação ou decisão, segundo critérios. Essa discricionariedade, porém, não deve ser confundida com uma liberdade ampla e irrestrita do agente público, pois a discricionariedade administrativa é passível de controle judicial se, em razão da atuação do agente público, este agir com abuso de poder ou desvio de finalidade, bem como deixar de observar os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública na elaboração de seus atos.

Entretanto, tal controle por parte do Poder Judiciário sofre também uma limitação, pois é necessário respeitar a discricionariedade do agente público na elaboração de tais atos administrativos.

Dessa forma, cabe ao Poder Judiciário apenas apreciar os aspectos da legalidade, a fim de verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites de sua discricionariedade, bem como invalidar os atos dotados de vício em seus elementos ou formulados com abuso de poder. O controle judicial de atos administrativos, portanto, é um controle de legalidade e não de mérito administrativo.

Assim, é o entendimento deste Eg. Tribunal:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO ART. 1o, § 1o DA LEI No 9873/99 – AFASTADA – PRECEDENTE DO STJ – LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO –
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO
– PREVISÃO LEGAL DA MULTA E FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1 – O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas pelos Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
2 – Não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito de ato administrativo praticado pelo administrador, sob pena de interveniência indevida.
3 – Inexiste ato ilegal ou abusivo no processo administrativo no âmbito do Órgão Estadual de defesa do consumidor, bem como acertada a multa aplicada, uma vez que foi fixada na observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4 – Recurso desprovido.

(TJ-MT 00281278520138110041 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022)(Grifo nosso)

Pois bem. No caso em tela, o conflito decorre da autuação da apelante em sede de processo administrativo, instaurado em razão da suposta ausência dos requisitos legais exigidos para a comercialização de produtos por meio eletrônico.

A autuação culminou na imposição de multa administrativa, aplicada em virtude do descumprimento das normas regulatórias pertinentes ao comércio. A controvérsia gira em torno da regularidade do procedimento administrativo que resultou na penalidade e da interpretação dos dispositivos legais aplicáveis ao caso, em especial as exigências normativas e a proteção do consumidor.

Analisando os autos, extrai-se que a apelante
foi atuada por não discriminar de forma particularizada o total à vista de cada um dos veículos, o valor da entrada, o número, periodicidade e valor das prestações, o valor total a ser pago com o financiamento, os juros mensais e anuais e os acréscimos legais previsto
, em dissonância com o disposto nos artigos 6o, III, 31, 37 §3o e 52 da Lei Federal 8078/90, c/c parágrafo único do artigo 3o do Decreto Federal 5.903 de 20/09/2006.

O Auto de Infração foi assim lavrado:

E ainda:

]A apelante alega não ter legitimidade por não realizar qualquer financiamento/ parcelamento ao cliente, afirmando que quem se beneficiaria com a outorga do crédito seria a BMW FINANCIERA S.A.

Além disso, defende que não há relação de consumo entre a concessionária e os consumidores, visto que a oferta financeira (parcelamento/financiamento) é de responsabilidade exclusiva da BMW Financeira S.A., empresa parceira que promove as condições financeiras.

Além disso, aponta que a norma contida no c/c art. 3o inciso I e art. 9o do Decreto Federal no 5.903/2006 não é específica para o comércio eletrônico, bem assim o teor dos arts. 6o, inciso III, e 31, 37 e 52 do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a regulamentação específica da hipótese somente se deu em 2017, ou seja, após a constatação da suposta infração que deu azo ao processo administrativo impugnado, consistente na Lei n.o 13.543/2017.

Ocorre que, diferente do que sustenta e como expressamente lançado no auto de infração,
a hipótese que ensejou a fiscalização do órgão consumerista e respectiva multa
não decorre
de prejuízo a algum consumidor que adquiriu o veículo da apelante e não conseguiu financiar nos termos da propaganda que a concessionária veiculou
.

Ao contrário,
a autuação se deu em razão da forma em que as vantagens foram publicadas no sitio eletrônico da apelante
, que não cumpriu os critérios necessários à informação de seus consumidores.

No entanto
,
as razões do recurso trazem a hipótese de que, na época da constatação dos fatos (19/03/2013), não havia lei específica à respeito do comércio eletrônico, a qual somente foi editada por meio da Lei n.o 13.543/2017
.

Ou seja, a apelante defende que o PROCON não poderia lhe imputar multa, por ausência de tipicidade.

De fato, é necessário observar que o auto de infração foi lavrado em 22 de março de 2013, amparado no Auto de Constatação de 19/03/2013, momento em que inexistia regulamentação específica que tratasse de questões relacionadas à oferta de produtos no comércio eletrônico, em particular no que diz respeito à forma de divulgação de preços e condições de pagamento.

A Lei no 13.543/2017, que regulamenta a obrigatoriedade de informações claras e específicas na publicidade de produtos e serviços no comércio eletrônico, entrou em vigor somente em dezembro de 2017, quatro anos após a autuação que motivou o presente demanda.

O princípio da legalidade, consagrado no art. 5o, II da Constituição Federal, estabelece que
"ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
". Isso significa que a aplicação de sanções administrativas requer prévia regulamentação legal clara e específica.

Logo, a ausência de uma norma específica que disciplinasse o comércio eletrônico em 2013 configura a ausência de tipicidade da conduta imputada à recorrente.

Em caso análogo
, esta Corte de Justiça, precisamente a Segunda Câmara de Direito Público, no RAC n. 1017582-60.2018.8.11.0041, por maioria, assentou entendimento de que é inadmissível a imposição de multa administrativa pelo PROCON por conduta não prevista como infração, haja vista a necessidade de obediência ao princípio da legalidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADA PELO JUÍZO A QUO – MULTA PROCON – PRESCRIÇÃO– EXEGESE DOS RESP N. 1.115.078/RS E N. 1.112.577/SP, JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – REJEIÇÃO -
VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NÃO CONSTATADA - AUSÊNCIAS DE NORMA INCRIMINADORA E REGULAMENTADORA EM RELAÇÃO AO ATO COMETIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA
. O Poder Judiciário não pode revisar o mérito das decisões administrativas, como se fosse sua instância revisora, mas tão comente verificar a legalidade do ato praticado.
Constatado ausência de norma regulamentadora para o ato cometido pelo apelante à época dos fatos, impõe-se o reconhecimento da nulidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa por infração à norma consumerista.
(TJ-MT - AC: 10175826020188110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/03/2023) – destaquei.

Nesse mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTAS IMPOSTAS PELO PROCON. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ENFRENTAMENTO DOS PONTOS CENTRAIS DA CONTROVÉRSIA. MÉRITO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. DECISÕES ADMINISTRATIVAS NULAS. MOTIVAÇÃO INEXISTENTE. SANÇÕES APLICADAS UNICAMENTE COM BASE NA REVELIA (ART. 25 DO DECRETO MUNICIPAL N.o 219/2002). IMPOSSIBILIDADE.
CONDUTA NÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA COMO INFRAÇÃO POR SI SÓ. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA QUE NÃO EXAMINOU OS FATOS NARRADOS NAS RECLAMAÇÕES À LUZ DOS DISPOSITIVOS DO CDC EVENTUALMENTE TRANSGREDIDOS.
JULGADOS DESTE E. TJPR. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 00003607820208160044 Apucarana, Relator: Abraham Lincoln Merheb Calixto, Data de Julgamento: 26/06/2023, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - ANULATÓRIA - MULTA PROCON - TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - RECURSO PROVIDO. Não cabe ao Procon o poder de interpretar e/ou revisar cláusula do contrato e, a partir de tal interpretação, impor sanção, pois tal tarefa está reservada ao Poder Judiciário.
É inadmissível a imposição de multa administrativa pelo PROCON por conduta que não está prevista como infração na lei consumerista.
(TJ-MS - Apelação Cível: 0802589-62.2013.8.12.0002 Dourados, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 03/09/2013, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2014)

Assim sendo, apesar do procedimento administrativo ter observado o devido processo legal, oportunizando o exercício do contraditório e da ampla defesa pela empresa autuada, ora apelante, demonstrou-se que o ato administrativo que culminou na autuação da empresa contém vício no motivo, razão pela qual deve ser declarado nulo.

Dessa forma,
CONHEÇO
do
RECURSO
e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de declarar a nulidade procedimento administrativo 0413-004.365-4, bem como da multa nele aplicada, invertendo-se o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024